Tribunal: TJES
Processo: 5038886-43.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038886-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CRISTINA COUTINHO MACHADO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5038886-43.2022.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: CRISTINA COUTINHO MACHADO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
R
ECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE MAMA. PROCEDIMENTO PRÉ CIRÚRGICO. VIOLAÇÃO
CONTRATUAL. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória para restituição de valor pago em exame e danos morais. A autora alega que, após ter sido diagnosticada com câncer de mama, foi solicitado pelo médico assistente a intervenção cirúrgica, todavia, para realização da cirurgia, se fazia necessário a realização do procedimento denominado Linfocintilografia e Detecção. Ato contínuo, o procedimento foi agendado para o dia 27/07/2022, sendo os exames agendados pela manhã na clínica indicada pelo médico, qual seja, Centro de Medicina Nuclear e a cirurgia agendada para o mesmo dia as 16h. Contudo, alega que ao chegar na clínica para fazer os exames, foi informada de que tal clínica não atendia o seu plano. Ao entrar em contato com a requerida, obteve a informação de que a clínica credenciada ao seu plano para realização deste procedimento é a Centro de Diagnóstico em Medicina Nuclear Vila Velha. Desse modo, alega que em razão de já se encontrar no local e que a cirurgia estava agendada para aquele mesmo dia as 16hs, realizou o pagamento dos exames de forma particular. Ante o exposto requer o reembolso do valor pago pelos exames, qual seja, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como indenização por danos morais.

Em defesa a requerida aduziu ausência de falha na prestação de serviços, motivo pelo qual não caberia o reembolso. Além de defender a inexistência de danos morais.

O juízo
a quo
julgou procedente o pleito:

“Julgo, parcialmente, procedente os pedidos iniciais e condeno a Ré UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao pagamento de danos materiais ao Autor, consubstanciado na restituição da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)., com correção monetária a partir de 27/07/2022 e juros legais a partir da citação, bem como por danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data”.

Irresignada a parte requerida interpôs recurso alegando desacerto do juízo primevo pelos seguintes motivos: i) ausência de urgência; ii) da inexistência da obrigação de reembolso.

Extrai-se dos autos que a não realização do exame, solicitado pelo médico credenciado, implicaria na falta de controle da doença, não sendo possível o tratamento específico para a patologia, o que poderia levar a paciente à morte. Ademais, cabia parte Ré comprovar de que a pare Autora sabia que seu exame havia sido autorizado dentro do prazo da solicitação, o que não restou provado, havendo tão apenas a data da solicitação da autorização.

Extrai-se das razões de decidir do juízo primevo:

Quanto ao exame:
II - Critérios de realização - Este exame é realizado somente com solicitação médica, devendo ser agendado preferencialmente na véspera da cirurgia ou, então, no mesmo dia da intervenção, desde que haja autorização do médico da Medicina Nuclear.
(fonte:
https://www.fleury.com.br/exames/linfocintilografia-mamaria-p/linfonodo-sentinela-e-localizacao-lesao-oculta#:~:text=%2D%20Este%20exame%20%C3%A9%20realizado%20somente,do%20m%C3%A9dico%20da%20Medicina%20Nuclear
., acessado aos 27/06/2023).

Entendo que houve algum problema de comunicação por parte da Ré quanto a informação sobre o local onde esse exame deveria ser feito. De fato, o serviço do plano de saúde é autorizar os procedimentos, e qualquer problema decorrente se sua atividade comercial é sua obrigação indenizar. Portanto, a contestação não se sustenta, primeiro a Autora pediu autorização, mas o problema foi no local dessa autorização, pois a parte Autora estava com a cirurgia agendada para o mesmo dia. Entendo que não lhe era exigível remarcar a cirurgia para fazer esse exame em Vila Velha em outra data. Por outro lado, a parte Ré não fala que a Clínica em que a parte Autora realizou o exame não era conveniada, ela só não estava autorizada para realização do exame no contrato da parte Autora.

Dessa maneira, independente do estabelecido no contrato de adesão, a realização do exame prescrita pelo médico da Autora era fundamental para que sejam preservadas a sua integridade física e a sua saúde, o bem maior protegido pelo contrato em tela.

Assim sendo, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrente pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença incólume.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)